Tribunal: STF
Processo: CC 7030
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-02
Data de publicação: 1996-02-02

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  CRIME  -   MILITARES  NO  EXERCÍCIO  DE
POLICIAMENTO  NAVAL  -  JUSTIÇA  MILITAR  X  JUSTIÇA  FEDERAL "STRITO
SENSU". A atividade, desenvolvida por militar, de policiamento naval,
exsurge  como subsidiária, administrativa,  não atraindo a incidência
do  disposto na alínea "d" do inciso III do artigo 9º do Código Penal
Militar. A competência da Justiça Militar, em face da configuração de
crime  de  idêntica  natureza, pressupõe  prática  contra  militar em
função que lhe seja própria. Competência da Justiça Federal - "strito
sensu".  Envolvimento  de agente  titular  do mandato  de  prefeito e
definição  da competência do  Tribunal Regional Federal. Precedentes:
recurso criminal nº 1.464-2/MG, relatado pelo Ministro Sydney Sanches
perante  a Primeira Turma, com  aresto veiculado no Diário da Justiça
de  19 de fevereiro  de 1987,  habeas-corpus nº 68.928-1/PA, relatado
pelo  Ministro Néri da Silveira, perante a Segunda Turma, com acórdão
publicado  no Diário  da Justiça  de 19  de dezembro  de 1991, página
18.710,  habeas-corpus nº 69.649-0/DF,  relatado pelo Ministro Carlos
Velloso  perante a Segunda  Turma, com aresto  publicado no Diário da
Justiça  de 5  de fevereiro  de  1993, habeas-corpus  nº 68.967-1/PR,
relatado pelo Ministro Paulo Brossard perante o Plenário, com acórdão
veiculado  no Diário  da Justiça  de 16  de abril  de 1993  e recurso
extraordinário  nº 141.021-3/SP, relatado  pelo Ministro Ilmar Galvão
perante o Plenário, com aresto veiculado no Diário da Justiça de 7 de
maio de 1993.